Tribunal: TJDFT
Processo: 0721880-44.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Busca e apreensão. Extinção sem resolução do mérito. Abandono da causa. Ausência do transcurso do prazo legal. Sentença cassada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida na ação de busca e apreensão, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa.
III. Razões de decidir
3. A extinção do processo por abandono exige a inércia da parte autora por mais de 30 dias, após intimação para dar andamento ao feito, além da intimação pessoal para suprir a omissão, conforme determina o art. 485, §1o, do CPC.
4. A análise dos autos revela que, embora tenha havido intimação válida da autora via domicílio eletrônico, a intimação pessoal ocorreu antes de transcorrido o prazo legal de 30 dias a contar do término do prazo assinalado para ato relativo ao andamento do feito, o que inviabiliza o reconhecimento do abandono da causa.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A intimação pessoal da parte autora antes do transcurso do prazo legal de 30 dias descaracteriza o abandono, conforme inteligência do art. 485, inc. III, e §1o, do CPC.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e §1o; art. 246, §1o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, caput e §6o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1186126, 0701431-02.2018.8.07.0010, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 17.07.2019, DJE 22.07.2019; TJDFT, Acórdão n. 1893083, 0708018-73.2023.8.07.0007, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 17.07.2024, DJE 02.08.2024.